Tribunal: TJMT
Processo: 1027212-09.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027212-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CANDIDO FERREIRA - CPF: 040.244.801-46 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027212-09.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - PERDA DO OBJETO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora e leva à perda do objeto da ação de obrigação de fazer que tinha o objetivo de protocolo do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027212-09.2019.8.11.0041

Apelação nº 1027212-09.2019.8.11.0041

Apelante
: Marcos Antônio Candido Ferreira

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Marcos Antônio Candido Ferreira.

Ação:
Obrigação de Fazer que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, ora apelada.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por perda do objeto, em razão de ter sido recebida a petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT).

Apelação
(Id. 61897475):
alega que é caso de reforma da sentença, porque o objetivo da presente ação não é somente o recebimento da inicial da ação de cobrança, de forma que o andamento da ação principal não leva à ausência de interesse de agir.

Alega que não se trata apenas de uma ação preparatória, porque busca o cumprimento da providência contida na Lei n° 6.194/74, artigo 5°, §2°.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 61897478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027212-09.2019.8.11.0041

Apelação nº 1027212-09.2019.8.11.0041

Apelante
: Marcos Antônio Candido Ferreira

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Marcos Antônio Candido Ferreira
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer que move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, por perda do objeto, em razão de ter sido recebida a petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT).

A
controvérsia
está em saber se é caso de extinção da ação por perda do objeto.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação. Tal exigência igualmente não se confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

No caso, o autor propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT (Proc. n° 1024180-93.2019.8.11.0041).

Naqueles autos, deixou de colacionar à petição inicial o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sob o fundamento de que houve recusa no recebimento do protocolo.

Na sequência, o autor propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer, distribuída em dependência à Ação de Cobrança, com o objetivo de obter prestação jurisdicional que determine o recebimento pela seguradora do requerimento administrativo, a fim de comprovar o interesse de agir na ação principal.

Verifica-se que, posteriormente, foi recebida expressamente a petição inicial da Ação de Cobrança, de modo que restou comprovado o interesse de agir da parte autora (Id. 22397770 - daqueles autos).

Assim,
verifica-se que, de fato, ocorreu a perda do objeto na presente ação.

No ponto, vale ressaltar que altero o posicionamento anteriormente proferido, para seguir o entendimento dos pares. Nesse sentido, é a jurisprudência da Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO
DPVAT
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR

CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO -

RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).
O recebimento da petição inicial da lide de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo
” (TJMT, AP 1024966-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO
DPVAT
-

AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR

CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO -

RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O
recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo
” (TJMT, AP 1019031-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020